Tribunal: TJES
Processo: 0017338-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017338-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EROCLE DE SANTANA ARAUJO e outros

APELADO: CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP -VIXCOM SERVICOS E INSTALACOES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017338-53.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADA: CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

APELAD
OS/APELANTES
: EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DETERMINAÇÃO SOMENTE EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO DO SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES e EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de suposta falha na prestação de serviços de monitoramento eletrônico que resultou em prejuízos materiais à parte autora. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 7.000,00 e declarando a rescisão contratual, mas indeferiu o pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pode ser realizada somente na sentença, sem respeito à fase instrutória; e (ii) analisar o pedido de reforma para inclusão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, de modo que sua determinação apenas em sentença, sem oportunizar a produção de provas pela parte contra quem o ônus foi invertido, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) afirma que a inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento ou, caso em momento posterior, deve ser garantida à parte afetada a oportunidade de produzir prova.

5. No caso concreto, a inversão foi reconhecida somente em sentença, em prejuízo do direito da ré de se desincumbir do ônus probatório, vício que exige a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória.

6. Prejudicado o apelo dos autores que pleiteia indenização por danos morais, tendo em vista a anulação do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES provido em parte, para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual. Recurso de EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e não de julgamento, sendo indispensável sua análise em momento oportuno, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022; TJES, Apelação 0022168-62.2018.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação cível interpostos, respectivamente, por
CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
e
EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA
, em face da r. sentença acostada no ID 11908398, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço”
ajuizada por esses em desfavor daquela, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais suportados pela autora, no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, bem como, declarar residindo o contrato entre as partes.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte requerida no pagamento das despesas processuais, inclusive verba honorária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 11908399), a apelante
CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
sustenta, em resumo: (i) a incompetência territorial ante a cláusula de eleição de foro definida em contrato; (ii) a ilegitimidade ativa dos autores para pleitearem indenização em nome da pessoa jurídica; (iii) a inadimplência contratual do contratante; (iv) as provas constantes dos autos não comprovam os danos materiais alegados pelos requerentes; e (v) a nulidade da sentença ante o momento inadequado da inversão do ônus probatório.

Por sua vez, os recorrentes
EROCLE SANTANA ARAÚJO
e
KIVIHA DE OLIVEIRA
(ID 11908402), requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões recursais de
CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
(ID 11908408), pelo desprovimento do recurso.

Em sede de contrarrazões recursais, a parte autora
EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA
(ID 11908410) pugna pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
“ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço”
ajuizada por
EROCLE DE SANTANA ARAÚJO
e
KIVIHA DE OLIVEIRA
em face de
CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES.

Em síntese, os autores sustentam que utilizavam os serviços de vídeo monitoramento da empresa requerida, todavia, houve uma pane elétrica em sua loja, onde ocorreram prejuízos, já que a parte requerente trabalha com sorvetes e picolés, que derreteram totalmente, mas a requerida, que tinha a responsabilidade de avisar aos demandantes sobre a pane elétrica, não o fez.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, em síntese, seja declarada a rescisão contratual, bem como, a condenação da parte requerida no pagamento de danos materiais e morais em virtude de falha na prestação de serviço.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença ora apelada que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, na forma acima mencionada.

Para tanto, após inverter o ônus da prova em benefício dos autores na r. sentença objurgada, sustentou que houve falha na prestação do serviço fornecido pela requerida,
“[...] eis que deixou de entrar em contato com a contratante para informar sobre a queda de energia, desobedecendo o contido na cláusula 1.3 do ‘contrato de prestação de serviço de monitoramento eletrônico’, conforme fls. 43/50”.

Por outro lado, consignou que não restou demonstrado nos autos danos extrapatrimoniais que maculasse a imagem da parte autora, de modo que julgou improcedente tal pleito.

Narrados esses fatos, reputo indispensável ressaltar que, no bojo da petição inicial e na réplica, os requerentes pleitearam que fosse reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes e, por conseguinte, que se procedesse com a inversão do ônus da prova.

Todavia, o referido pleito não foi analisado pela Magistrada
a quo
em nenhum momento antes da prolação da sentença recorrida.

Aliás, cito excerto do comando sentencial, senão vejamos:

“Impõe-se o acolhimento do pedido autoral, pelas razões de fato e de direito que seguem.

Cumpre salientar que se está diante de evidente relação de consumo, nos termos do Artigos 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Portanto, aplica-se as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e especial a relativa à inversão do ônus da prova - Art. 6º, VIII - diante da hipossuficiência técnica da requerente.

Pelas razões ora invocadas, inverto o ônus da prova em benefício do consumidor/requerente.

Assim, assiste razão ao requerente, isto porque, verifica-se que houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida”.

De fato, ao analisar detidamente os autos, entendo que o caso em análise se submete - isso é inquestionável - ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que com a incidência do referido diploma legal aos autores, como consumidores que são, tem ao seu dispor as normas protetivas nele contidas, inclusive a inversão do ônus da prova nos casos de verossimilhança das alegações
“ou quando for ele hipossuficiente”
(inciso VIII do art. 6º).

Sucede que, frise-se, o pleito de inversão do ônus probatório, apesar de ter sido formulado na peça inicial e reiterado na réplica
,
não foi objeto de decisão pelo juízo de origem no momento oportuno, vindo a ser apreciado somente em sentença.

Vale mencionar que, por dizer respeito à regra de instrução, o pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado na fase instrutória do processo, de forma a garantir a produção da prova por aquele sobre quem recairá o ônus probatório.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO
. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 4.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento. (...) 5. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 812.350/RO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
Precedentes: REsp 1395254/SC , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1450473/SC , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - g.n)

Em igual sentido, tem-se a manifestação da Segunda Câmara Cível. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora sabedor de posicionamentos contrários,
compartilho do entendimento segundo o qual
a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento do processo,
de modo que o pedido de inversão do ônus da prova na decisão inicial privilegia o princípio da cooperação e da boa-fé processual,
visto que, quando da apresentação da peça contestatória, a parte ré já estava ciente do encargo probatório que lhe foi a
tribuído. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES - AgInst - 5008214-90.2023.8.08.0000, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, DJ 06/12/2023)

Cito, ainda, outros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE EM RAZÃO DE FAIXA ETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA . 1 O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento.
2 - A inversão do ônus da prova na sentença importa em cerceamento do direito de defesa das partes e erro procedimental, ocasionando um vício que não pode ser sanado em segundo grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória. 3 Sentença anulada
. (TJES, Classe: Apelação, 024130386857, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019). (Sem grifo no original).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REALIZADA NA SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA. 1 – A sentença julgou o feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, fazendo expressa referência, na fundamentação, ao art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, oportunidade em que decidiu acerca da inversão do ônus da prova.
2 - A inversão do ônus probatório não é regra de julgamento, mas de instrução, motivo pelo qual a sua adoção por ocasião da prolação da sentença consubstancia cerceamento do direito de defesa, impedindo a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.
3 – Não por outro motivo o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, determina que o juiz, sempre que atribuir o ônus da prova de modo diverso, deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES, 4ª Câmara Civel, Apelação nº 0022168-62.2018.8.08.0035, Relator Des. Fábio Brasil Nery. Data: 17/05/2024)

No caso dos autos a conclusão da juíza primeva apenas na sentença de que o ônus da prova seria da requerida – a despeito do pedido de inversão já realizado nos autos – caracteriza, conforme consta nos precedentes citados, cerceamento do direito de defesa, vício este que impõe a anulação do
decisum
e do consequente retorno dos autos à origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP - VIXCOM SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, devendo ser respeitada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o apelo manejado por
EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRA.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2025 às 18:07:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55199127012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CENTRAL DE ALARMES EIRELI EPP, e para julgar prejudicado o apelo de EROCLE DE SANTANA ARAÚJO E OUTRO.